Tribunal: TJSP
Processo: 1041522-08.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação Cível – Remessa necessária conhecida de ofício – Sentença que julgou procedente ação de conhecimento para reconhecer o desvio de função da Autora – Decisório que se encontra em consonância com a prova oral colhida no processo, no sentido de que a Autora exerceu habitualmente, no período imprescrito, a função de atendente junto à Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município, com

Ementa:
Apelação Cível – Remessa necessária conhecida de ofício – Sentença que julgou procedente ação de conhecimento para reconhecer o desvio de função da Autora – Decisório que se encontra em consonância com a prova oral colhida no processo, no sentido de que a Autora exerceu habitualmente, no período imprescrito, a função de atendente junto à Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município, com atribuições mais complexas do que aquelas sugeridas ao cargo de auxiliar de serviços gerais – Reconhecimento do desvio de função que não implica violação à regra do concurso público ou à impossibilidade de concessão de reajuste de vencimentos pelo Poder Judiciário – Simples reconhecimento do estado de fato com a respectiva indenização para obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública – Decisório que não se confunde com a concessão de reenquadramento, ascensão funcional ou titularização de cargo diverso – Remessa necessária provida para reformar a sentença, em pequena extensão, quanto aos critérios de juros e correção monetária - Recurso voluntário desprovido e remessa necessária parcialmente provida.